Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-60.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015462-60.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DE ABREU - CPF: 366.776.178-31 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE VIEIRA CAMARGO DA SILVA - CPF: 621.650.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. N. A. - CPF: 633.203.013-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015462-60.2022.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP]
– VÍTIMA QUE APRESENTA VERSÕES DISTINTAS DOS FATOS – AUSÊNCIA DE CONVICÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVA DO RÉU –PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– CABIMENTO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003]
– CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A palavra da vítima tem especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes contra os costumes, cometidos comumente às escondidas, desde que seja segura e convincente, sem o que não há a certeza necessária para embasar o édito condenatório.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria e à materialidade do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

A existência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015462-60.2022.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática dos crimes de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 61, II, f, e art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], pelos quais foi apenado com 14 [quatorze] anos, 10 [dez] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial fechado, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação por estupro de vulnerável, pois
“o apelante negou veementemente os fatos imputados”
. Subsidiariamente, pede a desclassificação para importunação sexual [art. 215-A, CP] ou o reconhecimento da modalidade tentada.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, almeja a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, em decorrência da confissão do apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015462-60.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“1º FATO. Entre o ano de 2018 até janeiro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, com consciência e vontade, por várias vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Sthefany dos Nascimento Abreu, sua filha, menor de quatorze anos à época dos fatos. Consta do presente caderno investigativo que o denunciado iniciou os atos libidinosos em face da vítima quando a mesma possuía apenas 12 (doze) anos de idade, durante o período noturno.

2º FATO. Nos meses de janeiro a novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, com consciência e vontade, por várias vezes, em continuidade delitiva, constrangeu a vítima Sthefany do Nascimento Abreu, sua filha, na época com 14 anos de idade, mediante violência exercida por meio de força física, a permitir que com ela se praticasse atos libidinosos.

3º FATO. No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 23h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, com consciência e vontade, possuía no interior do seu domicílio 01 (uma) espingarda de cano calibre .36, sem numeração de série ou inscrição visível, 01 (uma) garruncha artesanal calibre .22, sem numeração de série ou inscrição visível, 01 (uma) munição calibre .36 e 06 (seis) munições de calibre .22 LR, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

STHEFANY DO NASCIMENTO ABREU, à época com 15 [quinze] anos e 10 [dez] meses de idade [nascida em 11/01/2007] foi auscultada pela autoridade policial em 24/11/2022:

“Que a declarante reside na Gleba Triângulo, onde estuda na escola daquele local; Que por último a declarante vem morando juntamente com seu pai e seu irmão WESLEY, com 11 anos de idade; Que a genitora da declarante por motivo de doença há aproximadamente dois meses foi para Bom Lugar/MA; Que foi para cuidar de sua avó uma vez que ela está enferma; Que com relação ao fato ora denunciado, afirma que
seu genitor vem abusando da declarante desde quando tinha 12 anos de idade, onde sendo mais durante a noite, onde vai no seu quarto e fica pegando nas suas partes intimas, ressaltando que em umas das ocasiões inclusive retirou suas roupas, porém nunca chegou a obrigar a declarante fazer relação com ele
; Que nunca contou tal fato para sua genitora porque ficou com medo dela não acreditar; Que
na quinta-feira passada a declarante resolveu contar tudo para sua madrinha ADRIANA, pessoa essa que mora em SAPEZAL
; Que o dialogo ocorreu por celular sendo número 66 99236 6432; Que a partir de então ela ligou para a genitora da declarante onde a mãe da declarante ligou e solicitou que procurasse o representante do conselho tutelar para providências; Que indagado se a declarante tem namorado, respondeu que sim;
Que namora com a pessoa de VINICIUS, pessoa essa que mora no Triângulo, onde estudam na mesma escola, namoro este que seu pai nunca concordou; Que estão namorando há dois meses; esclarecendo que nunca contou o fato ora exposto para o mesmo. frisando
que a última vez que seu genitor a abusou sexualmente foi na data de ontem, ou seja, 23/11/2022 por volta das 23h00
”.

A PM OSVALDINA DA SILVA SANTOS narrou na fase inquisitiva:

“Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.325740/PM, onde relata que essa guarnição tomou ciência através do boletim de ocorrência de nº 2022.325474/PJC, informação essa repassada também pelo representante do conselho tutelar de que a adolescente STHEFANY teria sido vítima de estupro, crime esse praticado pelo seu próprio genitor; Que ato continuo esta depoente, na companhia do PM ANDRÉ, saíram em diligências, no sentido de localizar o acusado, FRANCISCO FERREIRA DE ABREU; sendo juntamente com o representante do conselho tutelar, Que chegando no local ora informado pela vítima, (Gleba Triangulo) procuramos com populares sobre a localização exata da residência do suspeito; Que fomos informados que o mesmo é conhecido na região por ser muito nervoso e que possuía armas de fogo em sua residência; Que em posse destas informações, deslocamos até a residência do suspeito e no local encontramos o mesmo saindo de dentro da sua casa, momento que lhe foi dado voz de abordagem e em seguida após sua devida identificação a voz de prisão; Que em entrevista ao suspeito lhe foi questionado sobre o fato da sua filha/vítima não estar em sua residência, o mesmo relatou que já estava ciente da situação da denúncia de estupro e que o conselho tutelar havia conduzido a mesma para a cidade, disse ainda que seu filho Wesley estava no interior da residência dormindo, momento este que solicitamos o apoio do conselheiro para a condução do menor. Diante das informações de populares de que o acusado possuía arma de fogo, foi questionado o suspeito se possuía arma de fogo, o mesmo se prontificou em identificar o local onde estavam, e após busca em um deposito aos fundos da residência do acusado foi possível localizar 1 (uma) espingarda de 1 cano sem numeração de calibre .36, 1 (uma) munição calibre .36 intacta, 6(seis) munições de calibre 22 intactas, 01 (uma) garrucha artesanal de 1 cano e de calibre 22; Que de posse dos materiais encontrado, (armas e munições) deslocamos para o CISC de Tangará com o suspeito; Que o menor Wesley ficou sobre responsabilidade do conselho tutelar, sem lesões corporais, para ciência do caso e providencias, segundo o conselho tutelar, o encaminhou o menor Wesley para a casa da criança para as medidas pertinentes ao ECA”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM SÉRGIO MANHONI JÚNIOR, que compunha a guarnição que atuou na ocorrência.

Interrogado em 25/11/2022, FRANCISCO FERREIRA DE ABREU, de 37 [trinta e sete] anos de idade, respondeu:

“QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE, sua família já sabe de sua prisão; QUE, convive com FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO, há aprox. dezessete anos, com a qual teve três filhos: STHEFANY DO NASCIMENTO ABREU de quinze anos; RAIMUNDA CIBELE DO NASCIMENTO ABREU de 13 anos e WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO ABREU de 11 anos de idade, que moram consigo e sua mulher no sobredito endereço; QUE, sua mulher está viajando há quase um mês e meio pra casa da mãe dela no estado do Maranhão, pois a mãe dela iria fazer uma cirurgia e ela foi para acompanhá-la; QUE, ficou sozinho com seus filhos, mas passa o dia inteiro trabalhando na Fazenda Estrela Dalva, que fica a aprox. oito quilômetros de distância; QUE
há uns dois ou três meses atrás descobriu que STHEFANY começou namorar com um menor chamado VINICIUS, que mora com a tia dele naquele distrito e desde então o interrogando passou a monitorar o relacionamento e costumava ler as mensagens que eles trocavam no celular
; QUE, há uns quinze dias atrás o interrogando foi convidado para passar o dia na casa de um vizinho com seus filhos; QUE, depois
viu que STHEFANY enviou uma mensagem ao VINICIUS dizendo que iria passar o dia fora; QUE, indignado ele perguntou a ela se iria passar o dia sozinho e ela respondeu pra ele passar o dia com os amigos dele; QUE, ele irritado respondeu "meu pau pra você"
. Por isso, o
interrogando resolveu intervir e mandou STHEFANY terminar o namoro e bloquear o rapaz; QUE, ela obedeceu e bloqueou o contato dele, mas depois de alguns dias percebeu que ela estava estranha e muito quieta;
QUE, ainda perguntou o que estava acontecendo, mas ela não respondeu. Até que o conselho tutelar esteve em sua casa questionando sobre essa denúncia. Aos quais explicou o que tinha acontecido e falou que iria ficar em casa a disposição da justiça para qualquer esclarecimento; QUE, mais tarde os policiais militares chegaram e o trouxeram para esta delegacia; QUE, durante a abordagem eles perguntaram das armas que inclusive STHEFANY informou que tinha, aos quais então mostrou onde estavam guardadas; QUE, comprou essas armas faz tempo para caçar javali”.

O Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar consigna:

“No dia 24/11/2022, por volta das 09 horas, recebemos a informação da coordenação da Escola Estadual Petrônio Portela Nunes, de que uma aluna teria informado para uma professora que seu pai estaria mexendo com a mesma.

Diante das informações, deslocamos até a Escola que fica localizada no Distrito de São Jorge, porém no local, nos relataram que a referida aluna estuda no CME Prof. Jucileide Praxedes, na Gleba Triângulo, pois lá existe uma extensão da Escola Petrônio.

Em continuidade na diligência, deslocamos até o CME Prof. Jucileide Praxedes, onde em conversa com a professora Rosilene, nos informou que pela manhã do mesmo dia, a aluna STHEFANY DO NASCIMENTO ABREU, nascida em 11/01/2007, filha de Francisca Fernandes do Nascimento (65 99919-1712) e Francisco Ferreira de Abreu (65 99662-8530), teria lhe enviado uma mensagem via aplicativo Whatsapp, onde relatava que seu pai estaria mexendo consigo.

Aguardamos a adolescente chegar à escola, e na biblioteca conversamos com a mesma em separado. Sthefany relatou que mora com seus pais e dois irmãos, sendo que sua genitora está há cerca de dois meses no Estado do Maranhão com sua irmã Raimunda, pois a genitora teria ido auxiliar sua avó materna que se encontra em tratamento de câncer, informou que estuda em período integral, sendo das 07 horas até às 15 horas, após vai para sua casa e realiza afazeres domésticos. Indagamos Sthefany a respeito de como Francisco a trata, a mesma chorou e afirmou que o genitor pega em suas partes íntimas, e se esfrega nela (de roupas), que já tirou a roupa em certa ocasião, mas ela o segurou, relatou que nunca houve penetração, mas que isso vem acontecendo há cerca de três anos, e geralmente acontece no período noturno, pois durante o dia ela está na Escola e o genitor trabalha na Fazenda Estrela Dalva (Gleba Triângulo).

A adolescente mencionou ainda que seu pai é ignorante bravo, que ela possui um namorado de 16 anos, que se chama Vinícius; que namora com o mesmo há cerca de três meses, porém seu pai não concorda com o namoro e pediu para que a mesma terminasse o relacionamento, porém até a presente ela namora escondido do genitor.

Sthefany citou que nunca teve coragem de contar para a genitora sobre os acontecimentos, pois tem medo que ela não acreditasse, afirmou que ninguém sabia desses fatos, somente na data de hoje tomou coragem em comentar com sua professora, pois a considera como madrinha e tem mais afinidade com ela.

Prosseguindo, deslocamos até o CISC com a adolescente, onde foi lavrado o boletim de ocorrência n. 2022.325474 e realizada sua oitiva com a Polícia Judiciária Civil, após transportamos Sthefany até o Instituto Médico Legal, onde fora realizado o exame de corpo de delito.

Nesse ínterim, entramos em contato com a sra. Francisca, genitora da adolescente, através do n. 65 99919-1712, onde a mesma relatou que realmente está no Estado do Maranhão com sua outra filha, Raimunda Cibelly Nascimento de Abreu, nascida em 15/04/2099, e não tem condições no momento de vir buscar Sthefany, assim nos passou o contato de seu irmão, Celso, que reside no município de Sapezal, para que o mesmo pudesse buscá-la e posteriormente levá-la até o Maranhão.

Entramos em contato com Celso (tio materno) através do 65-99274-0973, onde o mesmo relatou que tem muito contato com os sobrinhos, que direto viaja para visitá-los,, assim afirmou que no dia 25/11/2022 iria se deslocar até o nome município e buscar Sthefany. Desse modo, encaminhamos a adolescente até à casa do adolescente, para que a mesma pernoitasse no local.

Ainda no dia 24/11/2022, por volta das 22h, fomos acionados pela Polícia Militar para, em conjunto, nos diligenciarmos até a Gleba Triângulo. Chegando na residência da família, os policiais perguntaram se ele sabia o motivo da polícia estar no local, ele balançou a cabeça afirmando que sim e ainda informou aos policiais que possui duas armas de fogo. Deste modo, o mesmo foi conduzido até o CISC, enquanto trouxemos seu filho, Wesley Fernandes do Nascimento, nascido em 19/04/2011, que se encontrava dormindo, para a casa transitória da criança.

Entramos em contato novamente com a sra. Francisca, onde a mesma ficou ciente que entregaríamos seus filhos, Wesley e Sthefany, ao sr. Celso (tio materno).

Na data de hoje, no período matutino, o sr. Celso compareceu neste Conselho, afirmou que reside na rua das Violetas, nº 635, bairro Cidezal II, no município de Sapezal/MT, tendo como telefone de contato o nº 65-99274-0973, afirmou que ficará responsável pelos sobrinhos e que em meados de janeiro de 2023 irá levá-los até o Estado do Maranhão, para residirem junto com a genitora. Deste modo, Wesley e Sthefany foram entregues ao sr. Celso, através do Termo de Entrega, Compromisso e Responsabilidade”.

O Laudo de Constatação de Violência Sexual registra o seguinte:

“III- HISTÓRICO: Conselheiro tutelar informa que a pericianda contou, para funcionária de escola onde estuda, que o pai a acaricia todas as noites, mas sem penetração.

Pericianda relata que o pai tenta estuprá-la quase todas as noites. Isto ocorre desde os 12 anos de idade. A última vez foi na última noite. Porém nega que tenha havido penetração, ejaculação ou agressão física. Relata apenas carícias nas mamas e região genital. Nega uso de anticoncepcionais, nega relações prévias consensuais ou forçadas.

IV- DESCRIÇÃO: A pericianda informa que tem 15 anos. Apresenta-se lúcida e

orientada no tempo e no espaço, com desenvolvimento mental compatível com a idade informada. É eutrófica, pesa cerca de (NÃO FOI PESADA) quilogramas e mede cerca de 170 centímetros.

Genitália de desenvolvimento compatível com a idade informada. Mucosa vulvovaginal de coloração rósea. Hímen carnoso, anelar, orla estreita, borda livre íntegra, sem lesões.

Canal anal com revestimento cutâneo-mucoso íntegro e pregueado de disposição radial. Esfincter anal de tônus normal.

V- COMENTÁRIOS:

A presença de hímen íntegro permite afirmar que não houve conjunção carnal. Não foram encontrados no presente exame, outros vestígios objetivos de violência sexual. Vale lembrar que existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas.

Não foram encontrados também sinais de lesão corporal em exame externo do corpo da pericianda.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Sthefany do Nascimento Abreu não apresenta vestígios de conjunção carnal, mas lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos. Observa-se também ausência de sinais de lesão corporal”.

O Laudo Pericial n. 600.2.03.2022.013012-01 apontou que ambas as armas apreendidas eram eficientes para produzir disparos com potencial lesivo e nenhuma delas tinha numeração visível, sendo que a garrucha era de fabricação artesanal [ID. 162434330].

Recebida a denúncia, o apelante foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública [ID. 162434340].

A audiência de instrução e julgamento foi aprazada para 24/01/2023 e realizada por videoconferência.

STHEFANY foi ouvida na presença de sua genitora, FRANCISCA FERNANDES DO NASCIMENTO:

“MP: Sua mãe ainda é acusada com seu pai?

V: Sim, ela ainda é casada.

MP: Entre os anos de 2018 e 2021, você procurou o Conselho Tutelar e reclamou de violência praticada por ele contra você?

V: Não, não.

Juíza: Considerando que a mãe dela ainda está casada com o acusado, STHEFANY, peça para a sua mãe se retirar de onde você está, fica só você.

V: Ok, ela acabou de sair. Vou fechar a porta.

J: Pra poder ter uma conversa mais à vontade, tá bom?

MP: O FRANCISCO convivia com você e sua mãe, entre os anos de 2018 e 2021?

V: Sim. De 2018? Por que 2018?

MP: É assim... ele sempre morou com vocês?

V: Sim, só algumas épocas que ele viajava para trabalhar, mas era questão de meses.

MP: Você tem outros irmãos?

V: Tenho um irmão e uma irmã.

MP: Quantos anos?

V: Minha irmã tem treze e meu irmão tem onze.

MP: Filhos do FRANCISCO também?

V: Sim.

MP: Você atualmente tem quantos anos?

V: Dezesseis.

MP: Estuda atualmente?

V: Sim.

MP: Tá em que ano?

V: Estou no segundo ano do ensino médio, esse ano vou fazer o segundo.

MP: Aqui consta, nesse processo, que seu pai, durante algum tempo, ele praticou atos violentos contra você. Isso de fato aconteceu?

V: Violentos, como assim?

MP: Então, a gente tá aqui pra ouvir você, pra saber o que ele fez com você, a gente acabou aqui nessa audiência, entendeu? Você pode ficar bem tranquila e à vontade pra você contar o que aconteceu. Parece que começou quanto você tinha doze anos de idade e foi até quando você tinha em torno de quatorze ou quinze anos. Você pode nos contar?

V: Como ocorria?

MP: É.

V: Era só tentativa, só, mas ele nunca fez nada, não.

MP: E a idade que essas tentativas ocorriam eram mais ou menos essa? Começou com doze e foi até que idade?

V: Até os quatorze.

MP: Durante essas tentativas ele chegou a ser violento com você, forçar?

V: Não, não.

MP: Ser agressivo, bater, alguma coisa nesse sentido?

V: Não, não.
Sempre que eu falava que não, ele parava.

MP: Ele já chegou a consumar essas tentativas?

V: Não.

MP: Tentativas de atos sexuais, você quer dizer?

V: Sim.

MP: Quando ele fazia essas tentativas contra você – você pode falar da maneira como você se sinta mais confortável, ok – o que ele fazia?

V: Ah, ele perguntava se podia e tal, eu falava que não; algumas vezes ele passava a mão, mas só também.

MP: Ele passava a mão nas suas partes íntimas?

V: Sim.

MP: Você sabe me dizer, mais ou menos, quantas vezes ele fez isso?

V: Poucas vezes, durante esse tempo foram poucas vezes.

MP: E como ele fazia? Ele aproveitava que sua mãe dormia ou ia trabalhar? Como era?

V: Mais era à noite.

MP: O que ele fazia?

V: No momento que tava todo mundo deitado, já.

MP: Você tem um quarto só pra você?

V: Não.

MP: E como você tomou coragem, como você decidiu falar sobre isso? Com quem você reclamou? Como você decidiu?

V: A gente tava numa conversa normal com minha madrinha, eu acabei comentando, ela fez umas perguntas e eu respondi. Perguntas normais, fui respondendo e falando.

MP: Aí sua madrinha resolveu tomar providências?

V: Sim.

MP: Muito obrigado, o Ministério Público não tem mais perguntas.

Def. Público: Só pra esclarecer os fatos, se tiver que falar coisa que você acha que é feio não tem problema, só tem a gente na sala, pra gente esclarecer mesmo. Você disse que algumas vezes ele tentou, vinha conversar com você; era de dia, era de noite, tinha mais gente em casa? Como era?

V: À noite.

DP: Em que situação?

V: Geralmente quando eu tava no quarto.

DP: Daí ele pedia, conversava, era isso? Você disse que ele passava a mão nas suas partes íntimas, foi à noite também?

V: Uhum.

DP: E isso aconteceu durante todo esse período?

V: Uhum.

Juíza: Então ele passava a mão em sua genitália e no seu seio, é isso?

V: Uhum.

J: Ele chegou, alguma vez, a pedir para você acariciar o órgão dele, ele tirou a roupa ou alguma coisa assim?

V: Não, não.

J: Não?

V: Não.

J: Era só na sua genitália?

V: Sim.

J: A sua mãe continua morando com ele?

V: Sim.

J: Você também mora junto?

V: Não, durante esse período que ocorria, sim.

J: Tá, mas e agora?

V: Eu tô esse tempo com ela, mas depois eu vou morar com meus tios.

J: Você contou pra ela?

V: Sim.

J: E ela tomou alguma providência? O que ela fez?

V: Não, quando eu contei ela não estava né, ela estava em outro lugar, então não tinha como ela tomar providências.

J: Você falou que eles estão casados, então ele vai voltar aí pra casa da sua mãe?

V: Sim, só que eu não vou voltar, não.

J: Você não vai estar?

V: Não.

J: Depois dos quatorze anos isso não aconteceu?

V: Não.

J: Aqui fala que de janeiro a novembro do ano passado, 2022, continuava acontecendo isso.

V: Não.

J: Não?

V: Não.

J: Então tá.

V: Eu queria até fazer um certo pedido.

J: Qual pedido?

V: Pra ele não ficar preso, eu queria que ele fosse solto.

J: E ele não pode continuar abusando de você?

V: Não sei, mas eu não queria que ele continuasse preso.

J: Alguém está de culpando disso?

V: Não, em momento nenhum. É decisão minha mesmo.

J: Tá bom STHEFANY, boa tarde, está dispensada”.

OSVALDINA, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou em juízo:

“T: A gente tomou conhecimento no dia, durante o serviço, que teria acontecido uma situação de estupro de vulnerável; entramos em contato com o Conselho Tutelar e foi confirmado pelo mesmo; junto com o responsável pelo serviço a gente foi verificar essa situação; deslocamos para lá, junto com o Conselho Tutelar. Pegamos algumas informações sobre a residência dele e após essa coleta de informações, assim que a gente chegou lá próximo, ele já tava na porta da residência. Procedemos a abordagem, questionamos o mesmo sobre o fato, ele falou que já estava ciente, que o Conselho tinha levado a filha dele; perguntamos se ele possuía arma de fogo, ele prontamente falou que possuía e mostrou o local onde elas estavam; procedemos a prisão e recolhimento de duas armas de fogo e encaminhamos o mesmo para o CISC.

MP: Obrigado, sem mais perguntas.

DP: Sem perguntas.

Juíza: com relação à questão do estupro, você não sabe de nada?

T: Só o que tava no boletim de ocorrência e o que ele relatou lá, no momento.

J: Ele relatou alguma coisa?

T: Ele disse que estava tendo problemas com a filha dele né, que ela tava namorando com um rapaz e ele não aceitava a relação dos dois, por isso ela tava fazendo isso. Eu não tive contato com a menina, com a vítima.

J: Obrigado, boa tarde”.

O Conselheiro Tutelar GUSTAVO SALGADO ALVES disse na instrução processual:

“MP: [após resumir a denúncia] O senhor se recorda desse atendimento? O que o senhor pode nos dizer sobre esse caso?

T: Recordo sim, doutor. Nós fomos acionados em 24/11/2022, a Coordenação da escola da Gleba entrou em contato com a gente, falando que a menor tinha mandado mensagem, via aplicativo WhatsApp para uma professora, mencionando que o genitor estaria mexendo com ela; diante dessas informações, deslocamos até a escola e conversamos com a professora que teria recebido a mensagem. Aí aguardamos a adolescente chegar na escola, onde conversamos com ela em separado na biblioteca. Eu perguntei como era a rotina da casa dela, ela mencionou que mora com dois irmãos, com o pai e com a mãe; a mãe estaria no Maranhão há cerca de três meses com a irmã dela; quando eu perguntei como era o relacionamento dela com o pai, ela começou a chorar, falou que o pai mexe com ela, eu nem entrei em muitos detalhes, mas ela já foi falando que o pai mexe com ela, toca nas partes íntimas dela, se esfrega nela usando roupas e em certa ocasião ele tentou tirar a roupa dela, mas ela segurou ele; ela mesma mencionou que nunca teve penetração, esses fatos vinham ocorrendo há cerca de três anos e a mãe não tinha conhecimento, porque ela tinha medo de contar pra mãe e a mãe não acreditar nela; aí ela teve coragem de contar pra essa professora, que parece que é madrinha dela.

MP: Sabe se ele usou de violência ou grave ameaça pra conseguir tocar nela?

T: Ela mencionou que ele era muito bravo, ignorante; agora, sobre esse questão de violência física,
ela falou que uma vez ele tirou a roupa dela meio que à força e ela segurou ele para não acontecer a penetração.

MP: Houve necessidade de acompanhamento na rede de proteção da criança e adolescente?

T: Eu contatei a mãe dela, no Maranhão, que falou que não tinha como vir buscar ela e passou o contato do irmão dela, ou seja, o tio materno, que mora aqui num município próximo; a genitora falou que podia deixar com esse tio [...]”.

Interrogado, FRANCISCO negou a prática do crime imputado na denúncia:

“J: [após ler a denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Isso aí não é verdade não, senhora. Ela estava revoltada por causa que eu mandei ela terminar o namoro, eu peguei as mensagens no celular dela e mandei ela terminar o namoro. Foi assim: nós ia almoçar na casa de um vizinho, no domingo, quando ela mandou mensagem para o namorado dela, que nós não ia tá em casa no domingo; ele falou assim? ‘por quê? Vou passar o domingo sozinho?’; ela mandou: ‘passa lá com seus amigos’; aí ele falou – com o perdão da palavra – ‘meu pau’; aí eu vi essa mensagem e zanguei, falei pra ela terminar o namoro que eu não aceitava, ele tava desrespeitando ela; aí então ela ficou diferente comigo; eu ia trabalhar e ela toda estranha comigo; um dia eu cheguei à tarde ela estava com a cara fechada, eu perguntei pra ela: ‘tá com raiva de mim por causa daquele peão ainda?’; ela falou: ‘não, pai, não é por causa disso não’; aí na quinta-feira eu fui para o serviço, não teve aula, ela ficou em casa; eu cheguei meio-dia, almocei e voltei para o serviço, por que tava tendo vacina de gado lá; quando eu cheguei de tarde tava só o menino, aí eu perguntei por ela, vi que não tava em casa; ele falou: ‘veio dois homens num carro aí, do Conselho Tutelar, ela só entrou dentro de casa, pegou umas coisa e falou que depois eu ia saber’; eu fiquei sem saber, aí uma vizinha falou que o Conselho Tutelar tava na escola, aí eu fui na escola; cheguei lá, chamei o Diretor CHARLES, aí eu perguntei pra ele lá, eu perguntei pra ele, ele sem querer falar; aí ele falou: ‘ela tá te acusando que você estuprou ela’; eu disse: ‘rapaz, que conversa é essa?’; ‘ela que tá falando’; ‘beleza, eu vou pra casa, eu não vou sair, porque eu não fiz isso aí’; aí eu fui pra casa e fiquei mais o menino; à noite ele falou: ‘eu vou dormir’; eu desliguei a televisão, apaguei a luz e fui dormir; eu vi um foco de lanterna, que lá a casa é de tábua; aí levantei, acendi a luz da área, chegaram perguntando das armas; eu falei onde tava pra eles, na casinha; aí que eles falaram pra mim esse negócio de estupro aí, mas isso não é verdade, não. Eu vivo trabalhando, não sou homem de bebedeira, não sou homem de farra, tudo mundo sabe, a mãe dela sabe. A mãe dela foi fazer uma cirurgia em Sapezal, pedra na vesícula, ela passou quase quatro meses lá, por que ela não falou isso antes? Porque ela tá é revoltada comigo por causa desse namoro que eu fiz terminar; se brincar ela deve estar com ele ainda, não sei, mas seja o que Deus quiser, não vou mais interferir; acho que eu protegi demais e acabei me dando mal.

MP: Sem perguntas.

DP: A doutora leu pra você a acusação, são três acusações. Uma é de posse de arma. Essa você confirma?

R: As armas eu tinha, uma trinta e seis e uma garrucha 22.

DP: As outras duas acusações é mais ou menos a mesma coisa, que teria se prolongado no tempo, que você teria passado a mão nos órgãos genitais da STHEFANY. Isso você nega?

R: Nunca aconteceu senhor, eu dou a vida pelos meus filhos, quem me conhece sabe.

DP: A STHEFANY teria falado isso porque você era contra o namoro dela?

R: Sim, porque eu fui contra o namoro dela, por causa da mensagem que eu peguei no celular. Porque lá em casa tem regra, quando eu dei o celular pra ela eu falei: ‘toma o celular minha filha, só que não vai ter senha, eu vou ver as mensagens que você manda, porque eu não quero que você entra em coisa errada’. Ela tá revoltada comigo por causa desse namorado”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

Em relação ao delito de estupro, chamou a atenção as divergências entre as declarações extrajudiciais da vítima e aqueloutras prestadas em juízo.

STHEFANY, desde o princípio, apressou-se em dizer que tudo não passou de
“tentativa”
, que seu pai não fez nada e que
“parava quando ela pedia”
, não tendo, em tempo algum, usado de violência ou ameaça.

Embora tenha dito ao Delegado de Polícia que, em determinada oportunidade, o pai chegou a tirar-lhe as roupas, negou tal fato em juízo.

Outra divergência que merece destaque é que, na fase inquisitiva, a vítima relatou que o último abuso teria ocorrido na véspera de suas declarações, ou seja, em 23/11/2022, quando ela tinha 15 [quinze] anos e 10 [dez] meses de idade, mas em juízo ela afirmou que os abusos cessaram quando ela tinha 14 [quatorze] anos, negando que tais fatos tivesse acontecido no ano de 2022.

Merece destaque que ADRIANA, a “professora/madrinha” para quem STHEFANY teria contado o fato – não se sabe se por WhatsApp ou se por outro meio – não foi ouvida na fase investigativa, tampouco em juízo, assim como não foram arroladas testemunhas da escola onde inicialmente o fato teria sido revelado pela vítima.

Ao fim e ao cabo, o que se tem é apenas e tão somente a palavra da vítima, que ao final da sua oitiva em juízo, pediu expressamente que o pai fosse posto em liberdade e, mesmo quando questionada sobre a possibilidade de os abusos noticiados por ela voltarem a acontecer, manteve o pedido de soltura do seu genitor, em nítida demonstração de arrependimento das acusações que lançou sobre ele.

Lado outro, a versão de FRANCISCO manteve-se íntegra e harmônica nas duas oportunidades em que foi auscultado, aduzindo que a filha se revoltou em razão da ordem dada por ela para que findasse o namoro com um rapaz da localidade, por conta das mensagens que viu no celular da adolescente.

Como se vê, há inúmeras divergências substanciais nas versões dadas pela vítima, em juízo e na investigação policial.

Não ignoro que a palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, tem especial relevância, como
leciona RENATO MARCÃO:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente
quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’
” (Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513 - destaquei).

Contudo,
é necessário que a vítima seja convincente e coerente em seus depoimentos
, o que, como visto, não ocorreu no caso dos autos.

Some-se a isso a negativa veemente do réu, que em momento algum admitiu a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia, respondendo com serenidade às perguntas que lhe foram feitas em juízo.

A escassa prova testemunhal, por sua vez, em nenhum instante pôs em xeque a inocência de FRANCISCO.

Portanto, após examinar com acuidade o parco conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual,
não visualizo provas seguras e suficientes para manutenção da condenação imposta
.

Com bem adverte ROGÉRIO GRECO:

“O estupro, em geral, é um crime praticado às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas. Nesse caso, como chegar à condenação do agente quando temos, de um lado, a palavra da vítima, que se diz estuprada, e, do outro, a palavra do réu, que nega todas as acusações proferidas contra a sua pessoa? Como ficaria nesse caso, o princípio do in dubio pro reo?

[...]

Quem tem alguma experiência na área penal percebe que, em muitas situações, a suposta vítima é quem deveria estar ocupando o banco dos réus, e, não o agente acusado de estupro.

Mediante a chamada síndrome da mulher de Potifar, o julgador deverá ter a sensibilidade necessária para apurar se os fatos relatados pela vítima são verdadeiros, ou seja, comprovar a verossimilhança de sua palavra, haja vista que contradiz com a negativa do agente.

A falta de credibilidade da vítima poderá, portanto, conduzir à absolvição do acusado, ao passo que a verossimilhança de suas palavras será decisiva para um decreto condenatório” (Curso de Direito Penal, parte especial, volume III, 12. ed., Niterói: Impetus, 2015, p. 492).

A dificuldade em matéria probatória é ainda mais acentuada quando estamos diante de situação envolvendo criança ou adolescente, consoante se infere da lição de JOSÉ CÉSAR NAVES DE LIMA JÚNIOR:

“O estupro de vulnerável inserido no Código Penal pela Lei 12.015/09 (art. 217-A), desperta questão tormentosa no campo da prova devido às peculiaridades que circundam delitos dessa natureza, praticados na clandestinidade, às escondidas, dependentes na maioria das vezes da palavra da vítima. Tratando-se de criança o caso torna-se ainda mais complexo, dado ao relativismo de confiança que paira sobre as declarações de ser de tenra idade, suscetível a fatores condicionantes, como alienação parental, influência de terceiros, traumas e até bloqueios de memória, embora sob o ponto de vista científico seja contestável essa presunção.

A jurisprudência, como é cediço, confere extrema relevância para o depoimento da vítima, tanto que se corroborado por outros elementos cognitivos pode autorizar a condenação. Daí o porquê do acusado, na maioria das vezes, negar a autoria delitiva buscando desacreditar a parte ofendida através de contradições em seus depoimentos ou mesmo imputando-lhes fatos desonrosos, maculadores do recato ou pureza, mormente nas lides envolvendo adolescentes. A dúvida passa a ser utilizada como meio de defesa, mesmo que para isso a vítima seja novamente agredida, só que agora em juízo. Portanto, o sigilo processual é indispensável e pode minimizar os efeitos malfazejos dessa prática” (Manual de Criminologia, 2. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 244).

Concluo que as versões apresentadas pela vítima são inconsistentes e não foram corroboradas pelas demais provas angariadas, não sendo possível delas extrair a segurança necessária para a condenação.

Repito:
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática de crime tão grave
, razão pela qual, a meu sentir, a
absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade e da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para absolver o recorrente.

Em reforço, trago à colação os seguintes julgados da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

No doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

No que tange ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a combatente Defensoria Pública almeja a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea de FRANCISCO.

Filio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 231, aprovada em 22/09/1999.

O Plenário da Corte Maior, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de repercussão geral, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro CEZAR PELUSO, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro MARCO AURÉLIO asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para
absolver
FRANCISCO FERREIRA DE ABREU da acusação de estupro de vulnerável [art. 217-A, do CP], com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para manutenção da condenação. Mantenho, no mais, a sentença invectivada quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Determino ao juízo de origem que expeça imediatamente o alvará de soltura do réu, salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023